Tribunal: TJDFT
Processo: 0740897-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740897-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FABRÍCIO ARAÚJO PACIENTE: MARCOS CARDOSO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FABRÍCIO ARAÚJO, advogado constituído, com OAB/DF no 73.281, em favor de MARCOS CARDOSO DE SOUZA, preso desde 26/11/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 26/30). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente diante da ausência de dolo para o cometimento do delito. Narra que a decisão atacada se encontra despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita. Por fim, afirma que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 100/103). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF informa que: “A denúncia foi oferecida em 06/12/2022, a qual foi devidamente recebida em 12/12/2022 (IDs 144509012 e 144677149). Atualmente, o processo se encontra aguardando expedição de mandado de citação/intimação para o paciente, com posterior designação de audiência de instrução e julgamento” (fls. 127/128). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, em substituição, Marta Maria de Rezende, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 142/146). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0719178-26.2022.8.07.0009), nota-se que em 19/12/2022, a prisão preventiva do paciente foi revogada pela MM. Juíza a quo, sendo expedido alvará de soltura em seu favor. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de janeiro de 2023 17:56:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora